Tribunal: TJES
Processo: 5015680-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015680-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO MARCENA MARIN DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015680-65.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BRUNO MARCENA MARIN DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando prejuízos econômicos e morais provenientes de acidente de trânsito ocorrido quando o Autor parou sua motocicleta no sinal vermelho e foi atingido na traseira por ambulância oficial, acarretando danos ao veículo e afastamento do serviço por sete dias. Pleiteou: indenização por danos materiais; indenização por lucros cessantes; indenização por danos morais.

(3). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que assiste razão ao Recorrente.

De início, destaco que ao analisar o conjunto probatório, observa-se que o boletim de ocorrência registra que o Recorrente estava parado no semáforo quando foi atingido por ambulância em serviço, cuja alegação de urgência não afasta, por si, o dever de cautela e a responsabilidade por agir em via pública. O próprio condutor do veículo estatal admite haver colidido por impossibilidade de frenagem brusca, presumindo-se, assim, a culpa daquele que colide na traseira, salvo comprovação cabal de culpa exclusiva da vítima, inexistente no caso concreto.

(4). Há que se destacar que os documentos acostados aos autos demonstram, de forma suficiente para os fins do processo, o prejuízo material experimentado pelo Autor, inclusive orçamentos apresentados quanto ao reparo da motocicleta e provas das perdas financeiras decorrentes da inatividade laboral em razão do acidente (conforme documentos de IDs de origem 48347790 e 48348709). Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica em admitir a possibilidade de ressarcimento com base em orçamentos idôneos, não exigindo a apresentação de recibos de pagamento para fins de reparação material quando o evento danoso e os valores são comprovadamente compatíveis.

(5). No tocante aos lucros cessantes, verifica-se a existência de declaração da empresa e comprovantes de remuneração, evidenciando a perda temporária de rendimento pelo período em que o veículo do autor permaneceu inoperante. Não há óbice que impeça a concessão do pleito, desde que o prejuízo esteja razoavelmente demonstrado e guarde proporcionalidade com o período de afastamento decorrente do evento danoso.

(6). Por fim, no que se refere aos danos morais, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem,

entendo configurada lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, tendo em vista que o sinistro ocorrido
in casu
acarretou a indisponibilização temporária do veículo da vítima (circunstância que, por si só, gera inequívoco abalo ao cotidiano – sobretudo no caso em tela, em que comprova o Recorrente que utiliza o veículo no exercício de atividade profissional/remunerada), de modo que compreendo merecer, por isso, adequada compensação.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, para:
a) CONDENAR o Recorrido ao pagamento de R$ 10.965,54 (dez mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos materiais
, decorrentes do efetivo prejuízo ao veículo resultante da colisão;
b) CONDENAR

o Recorrido ao pagamento de R$ 1.824,00 (mil oitocentos e vinte e quatro reais), correspondente aos lucros cessantes
, referente ao período de afastamento laboral comprovado;
c) ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(8).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)